Tribunal: TJMT
Processo: 1000387-03.2023.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000387-03.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE CARVALHO - CPF: 303.501.661-53 (APELADO), DILERMANDO VILELA GARCIA NETO - CPF: 059.195.281-50 (ADVOGADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA -
JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA À AUTORA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO –
ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE
–
INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – MONTANTE INDENIZATÓRIO ADEQUADO - MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PERCENTUAL MÍNIMO ADMITIDO NO CPC - MAJORAÇÃO NESTA VIA (ART. 85, §§2o E 11, DO CPC) -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito com fundamento em dívida que não contratou configura dano moral passível de reparação.

O montante indenizatório fixado em patamar razoável e adequado ao que vem sendo estipulado por este Tribunal deve ser mantido.

O valor da verba honorária não comporta redução quando já foi estabelecido no percentual mínimo previsto no art. 85, §2o, do CPC, e em caso de não provimento do Recurso, deve ser majorado (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Pedido de Danos Morais c/c Antecipação de Tutela de Urgência julgada nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais e
DECLARO EXTINTO
com resolução de mérito (CPC, art. 487, I) para:

a. CONFIRMAR
a liminar deferida e
DECLARAR
a inexistência do débito em discussão no presente feito referente ao
contrato de no 4346393936898000
, no valor de R$ 8.769,70 (oito mil e setecentos e sessenta e nove reais e setenta centavos), face a inexistência de condições para a cobrança, com a retirada definitiva do nome da Autora dos órgãos de proteção ao crédito, em razão do débito já discutido em outros autos;

b.

CONDENAR
a requerida no pagamento de indenização por DANOS MORAIS no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de 1% ao mês desde a data do evento danoso (22.04.2022) e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento;

c.

CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de multa pelo descumprimento da liminar, limitada a R$ 20.769,70 (vinte mil, setecentos e setecentos e sessenta e nove reais e setenta centavos).

CONDENO
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que
FIXO
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação (CPC, art. 85, §2o).

Cumpra-se com urgência
a ordem de expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito para a exclusão do nome da autora, conforme indicado na decisão sob o id 138614901”.

O apelante pleiteia a revogação da justiça gratuita concedida à autora.

Defende que não estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva, visto que não praticou ato ilícito e que não houve falha na prestação do serviço.

Diz que não ficou comprovado o dano moral. Subsidiariamente, pede a redução do montante estabelecido para a reparação e que os juros de mora e a correção monetária incidam desde o arbitramento.

Ao final pugna pela minoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões no ID. 234841790.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Da Justiça Gratuita

O réu pleiteia a revogação da justiça gratuita concedida à autora.

No entanto, segundo entendimento do STJ, para o deferimento desse pedido não basta a simples alegação de capacidade financeira; é necessário haver prova de fato novo modificador da condição de hipossuficiência do beneficiário, não produzida neste caso.

Sobre a matéria:

REsp 1774660/RJ;

AgInt no REsp 1785426/PB;

AgInt no REsp 1743428/MG;

AgInt no AREsp 1089437/MG;

AgInt no AREsp 1564850/MG.

Posto isso,
mantenho o direito à gratuidade, deferido na primeira instância
.

Mérito

A autora ingressou com a Ação sob o argumento de teve seu nome inscrito indevidamente no cadastro de inadimplentes, visto que não possui relação jurídica com o réu.

A lide foi julgada procedente para reconhecer a inexistência da dívida e condenar o réu ao pagamento de indenização pelo abalo extrapatrimonial.

O apelante afirma que não ocorreu o dano moral, visto que não estão presentes os elementos da responsabilidade civil objetiva. Pede a redução do valor reparatório e que os juros de mora e a correção monetária incidam desde o arbitramento.

Conforme se depreende dos autos, o nome da autora foi inscrito no cadastro restritivo indevidamente, por dívida que não contratou.

Essa situação evidencia a falha na prestação do serviço pelo réu, que deve arcar com o dano moral, neste caso presumido (
in re ipsa
), pois decorre da mera comprovação do ato ilícito (inscrição indevida).

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de forma a não causar o enriquecimento imotivado nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

À vista desses critérios, os R$3.000,00 definidos na sentença devem ser mantidos, pois estão abaixo do que têm aplicado este Tribunal em situações análogas.

Quanto aos juros de mora, incidem a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária incide desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), conforme estabelecido na sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – MONTANTE INDENIZATÓRIO ADEQUADO - MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito com fundamento em dívida que não contratou configura dano moral passível de reparação.

O montante indenizatório fixado em patamar razoável e adequado ao que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal deve ser mantido.

"
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
" (Súmula 54 do STJ)”.
(N.U 1000624-53.2021.8.11.0086, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024)

Quanto aos honorários advocatícios, nesta lide foram estabelecidos em 10% sobre o valor da condenação, percentual mínimo admitido no art. 85, §2o, do CPC, portanto não comportam redução.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Diante do resultado do julgamento, majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024